Tribunal: TJBA
Processo: 0501360-81.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501360-81.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE LUIZ DA ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
CAIO GUERRA GURGEL, RODRIGO NUNES DA SILVA, GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO (ART. 483, III E § 2º, CPP). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro que absolveu JORGE LUIZ DA ROCHA SILVA da imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do CP). O parquet sustenta que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos e requer a anulação do julgamento para submissão do réu a novo júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, fundada no quesito genérico do art. 483, III e § 2º, do CPP, pode ser anulada por alegada contrariedade manifesta à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afirma que, após a Lei n. 11.689/2008, o quesito genérico de absolvição confere aos jurados ampla liberdade decisória, permitindo absolvição por qualquer fundamento, inclusive extraprocessual, sem necessidade de motivação, em respeito à soberania dos veredictos (STF, HC 176933/PE; RHC 192431/SP; HC 178777/MG).

O Superior Tribunal de Justiça adota a mesma orientação, reconhecendo que a absolvição por clemência — ainda que contrária à prova dos autos — é juridicamente possível, não ensejando anulação do julgamento quando baseada no quesito genérico (STJ, AgRg no AREsp 1929969/TO).

A resposta afirmativa dos jurados quanto à materialidade e autoria (art. 483, I e II, CPP) não vincula o julgamento do quesito absolutório, cuja formulação é obrigatória e permite absolvição por íntima convicção, em consonância com o sigilo das votações (art. 5º, XXXVIII, b, CF).

A absolvição do réu encontra amparo no modelo constitucional e legal do Tribunal do Júri, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois é impossível aferir os fundamentos subjetivos que levaram os jurados à absolvição.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1087 não altera o entendimento consolidado vigente, que impõe o respeito à soberania dos veredictos enquanto não houver modificação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A absolvição proferida pelo Tribunal do Júri com fundamento no quesito genérico do art. 483, III e § 2º, do CPP é expressão da soberania dos veredictos e não pode ser anulada por alegada contrariedade à prova dos autos.

O quesito genérico permite ao jurado absolver o acusado por qualquer razão, inclusive extrajurídica, sem necessidade de motivação, sendo incabível o controle judicial de seu conteúdo.

A resposta afirmativa dos jurados à materialidade e autoria não impede a absolvição fundada em juízo de clemência, cuja legitimidade é reconhecida pelo STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, b; CPP, arts. 483, I, II, III e § 2º; 492, II; 593, III, d; Lei n. 11.689/2008.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 176933/PE, Rel. Min. Celso de Mello, red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, 2ª T.;
STF, HC 216921/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 14.09.2022;
STF, RHC 192431/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 23.02.2021;
STF, HC 178777/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. 29.09.2020;
STJ, AgRg no AREsp 1929969/TO, 6ª Turma, j. 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0501360-81.2019.805.0146
, em que figuram como apelante
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
JORGE LUIZ DA ROCHA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso de apelação, para
JULGÁ-LO DESPROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.